Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. CORREÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPENHORABILIDADE DE BENS. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA PAGAMENTO PARA PRECATÓRIOS. MATÉRIAS PRECLUSAS.
1. A decisão agravada considerou, acertadamente, que a planilha elaborada pela exequente/agravada decotou os valores que já foram efetivamente pagos, penhorados e daqueles considerados em excesso nos Embargos à Execução, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal.
2. No que diz respeito à competência do Juízo, à impenhorabilidade de bens da executada, e à alteração do regime de pagamento para precatórios, tais questões encontram-se preclusas, uma vez que já foram devidamente examinadas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0706410-37.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.